Tribunal: TJSP
Processo: 1128509-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO – ERRO MÉDICO – AUTORA NA VIGÉSIMA QUARTA SEMANA DE GESTAÇÃO DEU ENTRADA NO NOSOCÔMIO RÉU COM HEMORRAGIA E FORTES DORES ABDOMINAIS – ALTA CONCEDIDA APÓS NOVE DIAS DE INTERNAÇÃO – RETORNO AO PRONTO SOCORRO NO DIA SEGUINTE À ALTA COM NOVA HEMORRAGIA - PARTO CESÁREA REALIZADO COM URGÊNCIA – ÓBITO DO RECÉM NASCIDO - LAUDO PERICIAL CONCLUIU QUE A ALTA MÉDICA FOI INDEVIDA DIANTE DO

Ementa:
APELAÇÃO – ERRO MÉDICO – AUTORA NA VIGÉSIMA QUARTA SEMANA DE GESTAÇÃO DEU ENTRADA NO NOSOCÔMIO RÉU COM HEMORRAGIA E FORTES DORES ABDOMINAIS – ALTA CONCEDIDA APÓS NOVE DIAS DE INTERNAÇÃO – RETORNO AO PRONTO SOCORRO NO DIA SEGUINTE À ALTA COM NOVA HEMORRAGIA - PARTO CESÁREA REALIZADO COM URGÊNCIA – ÓBITO DO RECÉM NASCIDO - LAUDO PERICIAL CONCLUIU QUE A ALTA MÉDICA FOI INDEVIDA DIANTE DO QUADRO CLÍNICO E DO HISTÓRICO GESTACIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR À RÉ A RESPONSABILIDADE PELO ÓBITO NEONATAL, CONTUDO, É RESPONSÁVEL PELA NEGLIGÊNCIA MÉDICA – CONDUTA QUE PODE TER SIDO DETERMINANTE PARA O PARTO PRECOCE - PERDA DE UMA CHANCE CARACTERIZADA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO, EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO, QUE FOI FIXADO DE MANEIRA ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.